Tribunal: STF
Processo: AI 113716
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-26
Data de publicação: 1987-06-26

Ementa:
RECURSO EXTTRAORDINÁRIO. OBICE REGIMENTAL EXISTENTE. RESSALVAS DO
'CAPUT' DO ART. 325, DO RISTF, NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA
REGIMENTAL N. 2/1985, NÃO CONFIGURADAS. DIANTE DO OBICE REGIMENTAL,
NÃO BASTAM, A FUNDAMENTAR O APELO EXTREMO, ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DE NORMA ORDINARIA OU DE DISSIDIO PRETORIANO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.